Tribunal: TJMT
Processo: 0011949-30.2017.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Apelação Criminal: 0011949-30.2017.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES/MT
Apelante: ALAN RIBEIRO ALVES VIEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/05/2023
EMENTA:
APELAÇÃO-CRIME. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ARTIGO 180, § 3.o, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 01 (UM) ANO. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELO ARTIGO 114, I, DO CP. AUTOR MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DO FATO. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. ARTIGO 115 DO CP. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR À 02 ANOS ENTRE A DATA DA SENTENÇA E A PRESENTE DATA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNILIDADE QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional é obtido levando-se em conta a pena imposta na sentença condenatória (pena in concreto), nos termos do art. 110, § 1.o, do CP.
2. No caso, a sentença condenou o Apelante à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão. O prazo prescricional, portanto, seria de 04 (quatro) anos, na forma do art. 109, inciso V. Ocorre que, à época dos fatos, o autor contava com 19 (dezenove) anos de idade, de sorte que o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP. Portanto, no caso em concreto, o prazo prescricional é de 02 (dois) anos, período de tempo já transcorrido entre a data da publicação da sentença (06/11/2019) e a presenta data.
3. Extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.
4. Sentença reformada.
5. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0011949-30.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALAN RIBEIRO ALVES VIEIRA - CPF: 056.007.461-13 (APELANTE), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), WILSON DE FREITAS - CPF: 788.650.771-15 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CACERES (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça ratificou oralmente o parecer.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023